Tribunal: STF
Processo: Rcl 48553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Original S/A e Original Asset Management Ltda. em face de decisões proferidas pelo Juiz da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo que, em julgamento de exceção de pré-executividade, mantiveram a homologação dos cálculos de liquidação com aplicação da TR e de juros de mora de 1% ao mês (Autos nº 1000020-73.2021.5.02.0028).
    2.  Os reclamantes narram que, na fase de liquidação em execução provisória, o juízo reclamado homologou os cálculos apresentados pela parte beneficiária, determinando, quanto aos critérios de atualização monetária, a incidência da TR, e, quanto aos juros moratórios, a incidência do percentual de 1% ao mês. Afirmam que apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a concessão de prazo suplementar para pagamento e a observância das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, mas não obtiveram êxito.
    3.  Alegam que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADCs 58 e 59, no sentido da inconstitucionalidade da TR e da aplicação, até que sobrevenha legislação sobre o tema, do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa Selic, o ato reclamado violou a autoridade do que decidido pelo STF na ocasião. Ressaltam que: (i) se trata de execução provisória de decisão que não transitou em julgado, razão pela qual são aplicáveis os índices definidos no julgamento paradigma; (ii) o ato reclamado foi proferido em 10.06.2021, posteriormente à publicação do acórdão paradigma; e (iii) a Suprema Corte possui entendimento de que as decisões proferidas pelo plenário "devem ser aplicadas imediatamente, em vista do efeito vinculante e eficácia erga omnes que possuem, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado".
    4.  Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos e a cassação das decisões proferidas em sede de execução provisória, determinando-se a retificação dos cálculos de liquidação, em conformidade com os paradigmas suscitados. Ao final, postulam pela confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente as decisões reclamadas.
    5.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 28).
    6.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    8. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    9. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    10. No caso em análise, o órgão reclamado homologou, em sede de execução provisória, os cálculos apresentados pela parte beneficiária, nos seguintes termos:
    “Considerando a decisão no bojo das ADCs 58 e 59, proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Dr. Gilmar Mendes, determinando o sobrestamento dos feitos que discutem a aplicação da TR ou do IPCA-E no âmbito da Justiça do Trabalho; 
    Considerando esclarecimento superveniente emanado pelo referido Ministro, no sentido de que:
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    Considerando a ausência de trânsito em julgado da decisão já proferida, incontroversa é aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    No entanto, este Juízo entende como incontroverso a correção monetária pela TR e juros de 1%, sendo devida a retificação.”
    11. Na sequência, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora reclamantes e, mantendo a homologação dos cálculos com aplicação da TR para correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, deferiu o prazo de quinze dias para pagamento do montante, sob pena de execução.
    12. Em cognição sumária, parece-me que as decisões reclamadas estão alinhadas com o paradigma invocado, pois, ainda não transitado em julgado o processo que deu origem à execução provisória, devem ser aplicados os índices fixados por esta Suprema Corte no paradigma suscitado: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.642, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.789, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.606, Relª. Minª. Rosa Weber.
    13.  Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.
    14.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 1000020-73.2021.5.02.0028), até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    15.  Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.
    16.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator